Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DEMANDA MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ENVIO DOS AUTOS À CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Dispõe o artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil que o juiz deve nomear curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa. Este defeito não invalida a citação propriamente dita, porquanto regular, mas irradia seus efeitos sobre todos os atos subsequentes, pois configura uma patente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. Considerando que a nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial somente ocorreu após a sentença, a consequência da mácula indubitavelmente é a nulidade absoluta, não sendo possível o reaproveitamento dos atos posteriores ao edital de citação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.